Tribunal: TJSP
Processo: 0000069-71.2018.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Disparo de arma de fogo e lesão corporal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, com relação ao delito tipificado no art. 15 da Lei 10.826/03, o douto Magistrado considerando a alta culpabilidade do apelante – policial militar,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Disparo de arma de fogo e lesão corporal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, com relação ao delito tipificado no art. 15 da Lei 10.826/03, o douto Magistrado considerando a alta culpabilidade do apelante – policial militar, com intrínseco dever legal de apresentar conduta compatível com a função –, acertadamente, fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Para o crime de lesão corporal, considerando-se a mesma circunstância, tem-se três (3) meses e quinze (15) dias de detenção.
Na segunda fase, não é possível considerar a confissão em seu favor, uma vez que agregou defensiva exculpante com evidente intuito de minimizar a responsabilidade criminal (confissão qualificada), não com a pretensão de auxiliar com o deslinde da ação penal e esclarecimento da verdade. Por outro lado, vislumbra-se a agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal, motivo fútil, houve um desentendimento e discussão no trânsito, por isso acresce-se mais 1/6 às penas, perfazendo dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, para disparo de arma de fogo, e quatro (4) meses e dois (2) dias de detenção para lesão corporal leve.
Na terceira fase, caracterizaria a figura do concurso formal de crimes, com agravamento de mais 1/6, todavia, em razão do quantum ser maior que o concurso material, aplicou-se somente a regra do art. 70 do Código Penal. Total das penas dois (2) anos oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e quatro (4) meses e dois (2) dias de detenção.
4-) Não há unicidade criminal. Os desígnios são autônomos. Há duas condutas ilícitas. Disparo de arma de fogo e lesão corporal.
5-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
6-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44, do Código Penal).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000069-71.2018.8.26.0561, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante IGOR DE
CARVALHO DELFINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-71.2018.8.26.0561 -Voto no 1819
2
VOTO No 1819
Apelação Criminal no 0000069-71.2018.8.26.0561
Comarca: 1a Vara Criminal de Fernandópolis
Juiz de Direito: doutor Arnaldo Luiz Zasso Valderrama
Apelante: Igor de Carvalho Delfino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Disparo de arma de fogo e lesão corporal. Não provimento do
recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, com relação ao delito tipificado no
art. 15 da Lei 10.826/03, o douto Magistrado considerando a alta culpabilidade do apelante –
policial militar, com intrínseco dever legal de apresentar conduta compatível com a função –,
acertadamente, fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão e onze (11) dias-multa. Para o crime de lesão corporal, considerando-se a mesma
circunstância, tem-se três (3) meses e quinze (15) dias de detenção.
Na segunda fase, não é possível considerar a confissão em seu favor, uma vez que
agregou defensiva exculpante com evidente intuito de minimizar a responsabilidade criminal
(confissão qualificada), não com a pretensão de auxiliar com o deslinde da ação penal e
esclarecimento da verdade. Por outro lado, vislumbra-se a agravante prevista no art. 61, II, "a", do
Código Penal, motivo fútil, houve um desentendimento e discussão no trânsito, por isso acresce-se
mais 1/6 às penas, perfazendo dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e doze (12)
dias-multa, para disparo de arma de fogo, e quatro (4) meses e dois (2) dias de detenção para lesão
corporal leve.
Na terceira fase, caracterizaria a figura do concurso formal de crimes, com
agravamento de mais 1/6, todavia, em razão do quantum ser maior que o concurso material,
aplicou-se somente a regra do art. 70 do Código Penal. Total das penas dois (2) anos oito (8) meses e
vinte (20) dias de reclusão e quatro (4) meses e dois (2) dias de detenção.
4-) Não há unicidade criminal. Os desígnios são autônomos. Há duas condutas ilícitas.
Disparo de arma de fogo e lesão corporal.
5-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
6-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a
inexistência de requisitos legais (art. 44, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-71.2018.8.26.0561 -Voto no 1819
3
I Relatório em acréscimo ao de fls. 274/275
O apelante foi condenado à pena de dois (2) anos oito (8) meses e vinte (20) dias
de reclusão e quatro (4) meses e dois (2) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do
pagamento de doze (12) dias-multa, cada qual em 2/30 do salário mínimo, como incurso no
art. 129 c/c art. 61, II, a, do Código Penal c/c art. 15, da Lei 10.826/03, na forma do art. 70,
parágrafo único, do Código Penal porque em 18.5.2018, por volta das 11 horas, na Rua São
Paulo, altura do no 715, Coester, Fernandópolis, tentou matar M. P., mediante disparo de arma
de fogo, apenas não atingindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.
Narra a inicial acusatória que o recorrente conduzia sua motocicleta Honda CBX
preta, pela contramão da via, quando desentendeu-se com a vítima, a qual conduzia o VW
Saveiro prata. O apelante pareou sua motocicleta com a Saveiro, sacou sua arma de fogo e
disparou contra a vítima. O crime foi praticado por motivo fútil, uma discussão de trânsito. A
vítima não foi atingida fatalmente.
Embora o órgão acusatório tenha imputado ao recorrente o crime tipificado no art.
121, § 2o, II c/c art. 14 do Código Penal, ao final, houve desclassificação para art. 129 c/c art.
61, II, a, do Código Penal c/c art. 15, da Lei 10.826/03, na forma do art. 70, parágrafo único, do
Código Penal.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 307/309, sustentou-se
a) unicidade criminal, aplicando-se a pena do disparo de arma de fogo; b) reconhecimento da
confissão espontânea; e c) dosimetria no mínimo legal.
Contrarrazões a fls. 315/320, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 27.5.19 (fls. 304).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 334/339).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-71.2018.8.26.0561 -Voto no 1819
4
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de
fls. 2/10, boletim de ocorrência de fls. 13/16, autos de exibição e apreensão de fls. 17, 39 e 40,
laudo da arma de fls. 64/71, exame residuográfico de fls. 78/81, laudos de lesão corporal de
Igor fls. 84/85 e da vítima de fls. 107/109, imagens da câmera de fls. 88/94 e 95/101, laudo de
constatação de danos veículo VW Saveiro de fls. 116/123, efetuou-se disparo de arma de fogo e
lesou-se alguém.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No Distrito, fls. 9/10, o apelante afirmou que é policial militar. Na época dos fatos
estava de férias. Tinha acabado de sair de uma oficina mecânica e, ao adentrar a via, passou o
veículo VW/Saveiro cor prata. O condutor do veículo teria gesticulado e esbravejado por razões
desconhecidas. Ao continuar seu caminho pela via, a Saveiro passou a frenar. Tentou realizar a
ultrapassagem e ao emparelhar com o automóvel foi prensado. O recorrente perguntou para o
motorista "o que foi", ele passou a proferir xingamentos. Em seguida, num movimento brusco
do automóvel contra a motocicleta, o apelante caiu no chão. Sofreu escoriações em seu braço.
Ato contínuo, sacou sua arma de fogo calibre ".40", pertencente à Polícia Militar e efetuou um
disparo sem ter um alvo pré-definido, não visualizando seu trajeto. No caminho para casa, viu a
Saveiro parada no posto de combustível chamado "Posto Brasil". Parou ali e ao notar que o
motorista desceria do carro decidiu sair do local, pois teve receio dele atentar contra sua vida
novamente. Não verificou nenhum sinal de ferimento no motorista. Dirigiu-se até sua casa para
trocar de roupa. Ao retornar no local notou a presença de viaturas. Aproximou-se e foi
informado que o disparo anterior havia atingido o motorista da Saveiro, sendo-lhe informado
que ele era um policial militar aposentado. Representou a vítima M. P. por lesões corporais.
Em contraditório, o apelante confessou os fatos, mas aduz que não teve intenção
de matar a vítima. Sua profissão é policial militar. Disse que estava em uma oficina mecânica
e, ao entrar na via, um carro prata, modelo Saveiro, "fechou-lhe". O motorista da Saveiro, ora
vítima, passou a ofendê-lo e fechar a passagem, de modo que não conseguia ultrapassá-lo. Em
dado momento, o apelante emparelhou a moto com o carro e perguntou o motivo daquela
atitude. Contudo, a vítima passou a proferir xingamentos e jogou o carro contra sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-71.2018.8.26.0561 -Voto no 1819
5
motocicleta, ocasionando sua queda. A arma caiu no chão. A vítima engatou a marcha ré. Nega
ter perseguindo a Saveiro. Em seu caminho, viu o mesmo carro dentro de um posto de gasolina
e decidiu parar e anotar a placa. No entanto, a vítima desceu do carro e caminhou em sua
direção, para evitar novo confronto preferiu evadir-se. Foi a sua casa trocar de roupa. Voltou e
viu algumas viaturas paradas no posto de gasolina. Decidiu apresentar-se para o policial.
Efetuou o disparo para defender-se. É policial militar há 2 anos e 8 meses.
Narrativa não convence.
M. P., vítima, declarou que trafegava na Rua São Paulo quando se deparou com o
apelante conduzindo sua motocicleta na contramão. Acreditou que colidira frontalmente, então
desviou. Entretanto, o recorrente retornou, iniciando uma perseguição por dois quarteirões e
meio. Em dado momento, o apelante bateu o guidão da motocicleta na lateral do carro,
ocasionando sua queda. Em seguida, o recorrente sacou uma arma e atirou contra o veículo. A
vítima foi atingida na região lombar. Já baleado acelerou para fugir dali e pediu socorro em um
posto de gasolina. Não obstante, foi seguido até o posto. A vítima saiu do carro e, ao mostrar o
ferimento causado pelo projétil, o recorrente evadiu-se. Não jogou o carro contra a motocicleta.
Não conhecia o apelante de data anterior.
Anísio, policial militar, afirmou que na data dos fatos o COPOM irradiou notícia
de que um indivíduo havia sido alvejado por arma de fogo e encontrava-se no Auto Posto
Brasil, próximo ao corpo de bombeiros. A vítima sofreu um disparo na região lombar e estava
consciente. Foi atingida por sujeito que conduzia uma motocicleta preta, a qual tinha acabado
de sair de uma oficina mecânica próxima do local. Após realizar o disparo, evadiu-se em
direção a rodovia. Os policiais dirigiram-se até a oficina para obter informações, mas estava
fechada para almoço. Em seguida, o apelante apresentou-se e confessou a autoria do disparo.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-71.2018.8.26.0561 -Voto no 1819
6
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Márcio, testemunha de acusação, trabalha na oficina. O apelante passou em seu
local de trabalho antes dos fatos. Ele não aparentava anormalidades em seu comportamento. A
motocicleta do recorrente era uma Twister preta. Soube do ocorrido depois que voltou do
almoço. O apelante saiu da oficina antes das 11 horas da manhã.
Os depoimentos da vítima e testemunhas estão em sintonia com os laudos
periciais, ao passo que a narrativa do apelante ficou isolada nos autos. Provou-se o dolo no
disparo de arma de fogo e desta ação culminou a lesão corporal da vítima (laudo pericial de fls.
107/109). Não verifica-se, na hipótese, ser o caso de absorção dos delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-71.2018.8.26.0561 -Voto no 1819
7
As provas amealhadas nos autos provam os crimes praticados pelo apelante, a
despeito do pedido defensivo de unificação dos crimes.
Temos, ainda, que as figuras penais em comento não exigem o elemento subjetivo
do dolo específico e, conforme consignado acima, um é delito que exige dano e o outro não há
requer. Destaca-se que os delitos contidos na Lei no 10.826/03, que revogou a Lei no 9.437/97,
objetivam a garantia e a preservação do estado de segurança, a integridade corporal, a vida, a
saúde e o patrimônio de todos os cidadãos, indefinidamente considerados, contra possíveis atos
que os exponham a perigo. A simples realização de quaisquer das ações previstas no núcleo de
um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime. É irrelevante qualquer
avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto de efetivo perigo à coletividade,
salvo se caracterizar delito mais grave.
As penas foram bem dosadas, não merecem reparos.
Na primeira fase, com relação ao delito tipificado no art. 15 da Lei 10.826/03, o
douto Magistrado considerando a alta culpabilidade do apelante – policial militar, com
intrínseco dever legal de apresentar conduta compatível com a função –, acertadamente, fixou a
pena-base 1/6 acima do mínimo, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze
(11) dias-multa. Para o crime de lesão corporal, considerando-se a mesma circunstância, tem-se
três (3) meses e quinze (15) dias de detenção.
Na segunda fase, não é possível considerar a confissão em seu favor, uma vez que
agregou defensiva exculpante com evidente intuito de minimizar a responsabilidade criminal
(confissão qualificada), não com a pretensão de auxiliar com o deslinde da ação penal e
esclarecimento da verdade. Por outro lado, vislumbra-se a agravante prevista no art. 61, II, "a",
do Código Penal, motivo fútil, houve um desentendimento e discussão no trânsito, por isso
mantém-se mais 1/6 às penas, perfazendo dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de
reclusão e doze (12) dias-multa, para disparo de arma de fogo, e quatro (4) meses e dois (2)
dias de detenção para lesão corporal leve.
Na terceira fase, caracterizaria a figura do concurso formal de crimes, com
agravamento de mais 1/6, todavia, em razão do quantum ser maior que o concurso material,
aplicou-se somente a regra do art. 70 do Código Penal, parágrafo único. Total das penas dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-71.2018.8.26.0561 -Voto no 1819
8
(2) anos oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e quatro (4) meses e dois (2) dias de
detenção.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido em 2/30 do salário
mínimo, em razão da condição financeira do apelante.
O regime não se modifica, inicial aberto, por força do art. 33, § 2o, "c" e § 3o,
c/c 59, todos do Código Penal.
Ademais, inconcebível a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, por expressa vedação legal (art. 44, inc. I, do Código Penal), praticou-se o crime
mediante violência à pessoa. Igualmente inaplicável a suspensão condicional das penas, nos
termos do art. 77 do Código Penal.
A r. sentença pode ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.